Tribunal: TJMT
Processo: 1015116-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015116-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior
Paciente: Roseli de Almeida
Impetrada: Juíza de Direita da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital
Cuida-se de habeas corpus com pedido in limine litis impetrado pelo Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior em benefício de Roseli de Almeida, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante no dia 18.11.2015, pela suposta prática dos ilícitos previstos no artigo 317 e artigo 288, ambos do Código Penal, além do delito tipificado no artigo 69-A da Lei n. 9.065/98.
O impetrante assevera que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 26.11.2015, e, por meio de habeas corpus impetrado neste sodalício, a medida extrema foi revogada, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.
Em prossecução, aduz que o inquérito policial foi devidamente relatado, em 27.11.2015, e, desde então, os autos permanecem inertes, de modo que o parquet até a presente data não decidiu se oferece denúncia ou se manifesta pelo arquivamento do aludido inquérito.
Sob a ótica do impetrante, deve, ser observados os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, acerca dos prazos processuais, ressaltando que um mero procedimento investigatório não pode permanecer sem conclusão por quase cinco anos, sob pena de desrespeito à dignidade da pessoa acusada, bem como da falência do Estado-Juiz.
Ressalta que, “nesse contexto, mostra-se injustificada a continuidade da presente investigação, posto que na remota possibilidade de encontrar novos elementos de informação não justifica a manutenção do presente inquérito, quer porque inexistem elementos informativos que constituam, no caso concreto, o fumus commissi delicti (isto é, indícios mínimos de materialidade e autoria) – o que é indispensável à continuidade da investigação, porquanto se houvesse, a denúncia já haveria de ter sido oferecida pelo Ministério Público; quer porque, na hipótese de serem encontrados, nova investigação pode ser instaurada.” (Id 50898451).
Acrescenta ainda que a própria autoridade judiciária acoimada de coatora já reconheceu o excesso de prazo da tramitação do inquérito policial, e, por meio de despacho, determinou que o Ministério Público procedesse com a devolução dos autos, no prazo de cinco dias, com o oferecimento da denúncia ou requerimento de arquivamento; contudo, referido despacho foi proferido há mais de vinte dias e até o presente momento ainda não houve manifestação do parquet.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que “seja suspenso o andamento do inquérito policial n. 28397 -38.2015.811.0042 (código 422752) em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e no mérito pelo trancamento do referido inquérito policial”.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se na presente impetração, primeiramente, a suspensão do inquérito policial promovido em desfavor de Roseli de Almeida, com o consequente trancamento, sob a alegação de que o inquérito tramita há mais de quatro anos, e encontra-se paralisado nas “mãos” do representante ministerial.
Apesar de louváveis os argumentos do impetrante, entendo que a concessão liminar da presente ação constitucional é temerária.
Como bem salientou o impetrante, a autoridade judiciária verificou que, de fato, existe elastério temporal na tramitação do aludido inquérito policial, e já determinou a prévia manifestação do parquet a este respeito, inclusive ressaltou que ofereça eventual denúncia ou se manifeste pelo arquivamento.
Dentro desse contexto, entendo que a melhor solução é aguardar a manifestação da própria autoridade judiciária a este respeito, a qual deve, primeiro, proferir decisão quanto à inércia do parquet, sob pena de supressão de instância.
É importante observar que, não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, parece que o ato apontado como ilegal possa ser do Delegado de Polícia, o que nos remete à conclusão de que os argumentos defensivos evidentemente merecem ser submetidos previamente ao crivo do Juízo de primeira instância.
Com essas considerações, indefiro a ordem liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator